Tribunal: TJBA
Processo: 8167345-65.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8167345-65.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: VINICIUS SMITH FREIRE DANTAS

Advogado(s): EMANUELA NUNES FREIRE

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros (2)

Advogado(s):PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES, MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO, ENY BITTENCOURT, MARCONI DARCE LUCIO JUNIOR, GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE VOO. DANO MORAL CONFIGURADO. PLEITO DE MAJORAÇÃO. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de

Apelação Cível interposta
contra sentença, que
julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou, solidariamente, as empresas rés ao pagamento de R$ 1.483,11 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais.

2. A questão em discussão consiste em avaliar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por dano moral decorrente do cancelamento injustificado de passagem aérea. 3. O cancelamento unilateral de passagem aérea sem prévia comunicação e sem assistência adequada caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva da companhia aérea. 4. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e precedentes em casos análogos, podendo ser mantido quando compatível com a extensão do dano. 5.
O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a conduta da companhia aérea e os parâmetros adotados em casos similares julgados por este Tribunal.

6.
Recurso
des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8167345-65.2022.8.05.0001
, sendo Apelante
VINICIUS SMITH FREIRE DANTAS

e Apelado
s

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros (2)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07